Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo 0700068-39.2020.8.07.0000 Impetrante(s) JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO Paciente(s) TIAGO DE SOUZA PIRES Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 69 do Código Penal. Cumpre esclarecer que este é o terceiro habeas corpus intentado em favor do ora paciente, em que se busca o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal. A toda evidência, trata-se de reiteração dos habeas corpus no 0702554-31.2019.8.07.0000 (em que se discutiu a legalidade da prisão preventiva) e no 0728138-03.2019.8.07.0000 (excesso de prazo), com idêntica parte beneficiária (TIAGO DE SOUZA PIRES), causa de pedir (constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva e excesso de prazo) e pedido (liberdade provisória com ou sem decretação de medidas cautelares diversas). Embora o ora impetrante alegue que no presente writ o objeto seja “não só o excesso de prazo na formação da culpa, mas também os requisitos da prisão preventiva” (id 13737448 - Pág. 1) e que “toda coação ilegal deve ser imediatamente rechaçada”, da leitura da peça inicial não se depreende diferença substancial em relação aos habeas corpus anteriores, um já julgado pela a 1a Turma Criminal, em que se examinou a legalidade da prisão preventiva no caso concreto ora apresentado, e o outro na iminência de ser julgado, debatendo suposto excesso de prazo. Registrou-se no acórdão 1.155.819 proferido no julgamento do HC no 0702554-31.2019.8.07.0000 que: Nesse sentido, entendo que estão sobejamente justificados os requisitos autorizadores da prisão cautelar na espécie, uma vez que se trata de homicídio qualificado consumado, pretensamente praticado por motivo fútil, com utilização de arma de fogo portada ilegalmente pelo acusado, com materialidade demonstrada e com suficientes indícios da autoria dos delitos, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Conforme certeira assertiva da ilustre Procuradora de Justiça, “a gravidade concreta do delito e seu modus operandi evidenciam a periculosidade do Paciente, bem como o desrespeito às normas que regem a comunidade e a vida alheia, sendo suficientes para fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (ID 7480882, p. 7). Além disso, a prisão preventiva também se justificou para garantia da aplicação da lei penal, consoante já visto, dado o fornecimento pelo paciente de endereço incorreto na fase de investigação policial, a implicar possível óbice ao cumprimento da sanção penal que eventualmente lhe seja imposta. Assim, verifica-se que o colegiado da 1a Turma Criminal já apreciou a legalidade da prisão preventiva imposta ao ora paciente. Portanto, ponderando que a presente impetração consubstancia-se em reiteração de dois habeas corpus anteriores, sendo um já julgado pela c. 1a Turma Criminal e o outro na iminência de julgamento, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator